Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2 – A insuficiência de bens penhoráveis da Devedora para a quitação da Execução, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito pelo Juízo a quo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que é indício de dissolução irregular, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
3 – Acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio dos sócios a responsabilidade pelo débito exequendo.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.